Tribunal: STF
Processo: HC 130983
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, EM SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE PROMOTOR ALEGADAMENTE SUSPENSO DE SUAS FUNÇÕES – ELEMENTOS INFORMATIVOS, PRODUZIDOS NOS AUTOS POR ÓRGÃO ESTATAL, QUE ATESTAM A NÃO OCORRÊNCIA DESSA CONDIÇÃO (SUSPENSÃO), REFERENTEMENTE AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL POPULAR – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE FAZ INSTAURAR SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ EM RELAÇÃO AOS FATOS ALEGADOS NA IMPETRAÇÃO – REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.